Tribunal: TJBA
Processo: 8030158-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030158-44.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANESSA CEZAR DOS SANTOS Advogado(s): LENICE ARBONELLI MENDES TROYA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de concessão de auxílio-acidente. A embargante alega vícios de omissão e contradição, sustentando: (i) contradição interna no laudo pericial; (ii) confusão entre incapacidade total e redução da capacidade laborativa; (iii) ausência de análise da documentação médica particular; e (iv) não enfrentamento do precedente do STJ (Tema 416). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição ao fundamentar-se nas conclusões do laudo pericial judicial e ao deixar de analisar pormenorizadamente todos os documentos médicos particulares e o precedente do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexiste contradição interna no laudo pericial. O acórdão embargado fundamentou-se nas conclusões finais da perícia judicial, que foram claras ao afirmar a ausência de sequelas relacionadas à atividade laboral e a preservação da capacidade para o exercício da função habitual. As respostas aos quesitos indicados pela embargante foram formuladas sob perspectiva hipotética e genérica, considerando os documentos médicos por ela apresentados, não constituindo manifestação conclusiva da opinião técnica do expert quanto ao caso concreto. A contradição passível de acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução almejada pelo jurisdicionado (STJ, REsp 1.250.367/RJ). Não houve impugnação tempestiva ao laudo pericial, tampouco foram formulados pedidos de esclarecimento nos termos do art. 477 do CPC, consolidando-se a preclusão quanto a eventuais questionamentos sobre a perícia judicial. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da redução da capacidade laborativa, concluindo pela ausência de sequelas consolidadas que comprometessem a higidez laborativa da autora, afastando tanto a incapacidade total quanto a redução funcional. O julgador não está obrigado a analisar pormenorizadamente todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente e coerente, enfrentando as questões relevantes para o deslinde da controvérsia (art. 489, § 1º, IV, do CPC). Quanto ao precedente do STJ (Tema 416), não há omissão, mas inaplicabilidade do entendimento jurisprudencial à hipótese dos autos, em razão da inexistência do substrato fático que o ampara, pois não foi constatada redução da capacidade laborativa. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da causa ou a amoldar a decisão aos interesses do embargante, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, 489, § 1º, IV, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/08/2013; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.041.164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/05/2023; TJBA, ED 05013894920168050078, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Primeira Câmara Cível, DJe 19/07/2022; TJBA, ED 05114158020158050001, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, DJe 15/09/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030158-44.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante VANESSA CEZAR DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Presidente Gustavo Silva Pequeno Juiz Convocado/Relator